Tribunal: TJSP
Processo: 1001072-97.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Apelação. Regressiva. Contrato de seguro. Fornecimento de energia elétrica. Comprovação do pagamento da indenização aos segurados. Dano de equipamentos ocorrido em virtude de descarga e oscilação elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária, que só pode ser elidida na hipótese de caso fortuito ou força maior. Inocorrência. Nexo causal configurado. Dano material existente. Sentença

Ementa:
Apelação. Regressiva. Contrato de seguro. Fornecimento de energia elétrica. Comprovação do pagamento da indenização aos segurados. Dano de equipamentos ocorrido em virtude de descarga e oscilação elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária, que só pode ser elidida na hipótese de caso fortuito ou força maior. Inocorrência. Nexo causal configurado. Dano material existente. Sentença mantida.
Juros moratórios de 1% ao mês. Incidência a contar da citação. Recurso provido nesta parte.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso provido em parte mínima.